Tribunal: TJPA
Processo: 0002886-72.2013.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002886-72.2013.8.14.0091

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO AUTOMÁTICA. OMISSÃO MUNICIPAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Salvaterra contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença condenou o ente municipal à adoção de medidas estruturantes no serviço público de saúde, incluindo contratação de médicos por plantão, realização de concurso público, reforma do hospital municipal e aquisição de insumos. O Município sustenta, em síntese, ofensa à separação dos poderes, necessidade de previsão orçamentária (reserva do possível), perda de objeto e pedido de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial afronta o princípio da separação dos poderes ao compelir o ente municipal à implementação de políticas públicas de saúde; (
ii
) estabelecer se a cláusula da reserva do possível impede a exigibilidade das obrigações impostas; (
iii
) determinar se houve perda superveniente do objeto em razão de suposto cumprimento das determinações judiciais; e (
iv
) averiguar se seria cabível o reconhecimento de sucumbência recíproca com condenação do Ministério Público em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção judicial para garantir direitos fundamentais, como o direito à saúde, é legítima quando verificada omissão estatal, sem que isso configure afronta à separação dos poderes, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado genericamente para justificar a não implementação de direitos fundamentais. Sua aplicação exige prova cabal de ausência de recursos, o que não foi demonstrado nos autos.

O direito à saúde possui aplicabilidade imediata e prevalência sobre alegações genéricas de restrição orçamentária, especialmente quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial da população local.

A alegada perda do objeto não se sustenta, pois os documentos apresentados não comprovam de forma técnica e objetiva o cumprimento integral das obrigações determinadas, tampouco afastam a necessidade de controle judicial contínuo.

Em ações civis públicas, não há condenação em honorários advocatícios contra o Ministério Público, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, tampouco cabe sucumbência recíproca no caso em análise, dada a procedência integral do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação do Judiciário é legítima para compelir a Administração à implementação de políticas públicas quando demonstrada omissão estatal que comprometa direitos fundamentais.

A cláusula da reserva do possível somente pode ser oposta à efetivação de direitos sociais quando comprovada, de forma inequívoca, a indisponibilidade orçamentária e a impossibilidade de remanejamento de recursos.

O simples avanço administrativo posterior à propositura da ação não afasta a necessidade de controle judicial contínuo, nem configura perda superveniente do objeto.

Não cabe sucumbência recíproca nem condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios em ação civil pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º, 5º, XXXV, 6º, 23, V, 196 e 205; Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE nº 1364315/TO, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 05.06.2023;

STJ, REsp nº 1041197/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 25.08.2009;

STJ, REsp nº 1068731/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.02.2011;

STJ,
AgInt
no REsp nº 2082500/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 26.02.2024;

TJPA,
ApCiv
nº 0801987-36.2017.8.14.0015, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2023;

TJPA,
ApCiv
nº 0003022-02.2022.8.14.0144, Rel. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/12/2025 a 09/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SALVATERRA
contra decisão monocrática
desta
Relatora, a qual negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Salvaterra nos autos da Ação Civil Pública com obrigação de fazer, promovida pelo Ministério Público Estadual.

A sentença de primeiro grau
j
ulgou procedente o pedido inicial para condenar o Município a implementar uma série de medidas voltadas à reestruturação da prestação dos serviços de saúde, entre elas: contratação de médicos por plantão em diversas especialidades, realização de concurso público para ampliação do quadro de servidores da saúde, adequação das instalações hospitalares, aquisição de insumos e reforma estrutural do Hospital Municipal Dr. Almir Gabriel.

O Agravante, ao interpor o presente Agravo Interno (ID 30550387), sustenta, em síntese:

(i) que houve ingerência indevida do Judiciário sobre atos discricionários da Administração Pública, com violação ao princípio da separação dos poderes;

(
ii
) que a implementação das medidas determinadas depende de prévia previsão orçamentária e realização de procedimento licitatório, implicando em violação à cláusula da reserva do possível;

(
iii
) que já houve avanços administrativos na área da saúde, tornando o objeto da demanda superado;

(
iv
) que deveria haver reconhecimento de sucumbência recíproca e condenação do Parquet ao pagamento de honorários.

Em contrarrazões (ID 30919251), o Ministério Público requereu o não provimento do agravo, argumentando que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pátria e com os princípios constitucionais que regem o direito à saúde, especialmente diante da omissão municipal reiterada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida reside na análise da legitimidade da intervenção judicial para compelir ente federativo municipal à implementação de medidas estruturantes na área da saúde pública local, em atenção ao direito fundamental à saúde previsto na Constituição Federal.

V
erifica-se que
;
a sentença determinou providências básicas e essenciais à operacionalização do Hospital Municipal de Salvaterra, tendo como fundamento a violação ao direito à saúde da população local, cuja precariedade foi demonstrada por provas robustas nos autos.

A insurgência do agravante repousa em fundamentos que, conquanto revestidos de plausibilidade retórica, já foram devidamente enfrentados e refutados pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E A SEPARAÇÃO DE PODERES

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Sua titularidade é difusa e irrenunciável, razão pela qual seu não atendimento caracteriza omissão inconstitucional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento no sentido de que a atuação do Judiciário é legítima sempre que houver omissão estatal que comprometa direitos fundamentais:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE
ENSINO .
POLÍTICAS PÚBLICAS.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.
1 .

A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1 .021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) (STF - ARE: 1364315 TO, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual também reconhece que, em hipóteses excepcionais de omissão, é admissível a atuação jurisdicional para garantir o núcleo essencial dos direitos sociais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES .
TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO
POSSÍVEL .
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO
SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE .
1. O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. O respeito à integridade física e moral dos alunos tem assento constitucional, sendo certo que não se colocará em risco a segurança de crianças em estabelecimentos de educação (escolas) em situações precárias de
instalação .
3. O exercício da discricionariedade administrativa pelo não desenvolvimento de determinadas políticas públicas acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição. 4. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder
Executivo .
Precedentes do STJ e STF. 5. Com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito
( CF
, art. 5º, XXXV
) .
Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata. 6. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição
Federal .
7. O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais. 8. Na
discussão acerca das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a doutrina e jurisprudência pátria invocam, sempre, a "teoria da reserva do possível", fundamentada na necessidade de razoabilidade da pretensão deduzida, cumulada com a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva
despesa .
A razoabilidade da pretensão deduzida na presente demanda é patente, pois o direito à educação é constitucionalmente garantido. 9. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À
unanimidade .
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desa. Relatora. Belém (
Pa
), data de registro no
sistema .
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801987-36.2017.8.14 .0015, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO
ESTADO .
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO
PRECÁRIA .
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO DE REFORMA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO
POSSÍVEL .
GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E À SEGURANÇA. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE
PROVIDA
.
À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de inépcia da petição inicial. Não formulação de pedido genérico, restando claro que a
pretensão versa sobre o fornecimento de local adequado às condições de aprendizagem ante a precariedade da situação enfatizada no âmbito da escola em questão, logo, não existe qualquer incerteza no pedido. Assim, conclui-se que o Órgão Ministerial deduziu pedido certo, não se constatando afronta ao
art
.
319 do CPC. Preliminar rejeitada. 2-Mérito. A questão reside em verificar se a manutenção da sentença implica em violação aos princípios da separação de poderes e da reserva do
possível .
3-O Juízo determinou que o Ente Público providenciasse aos alunos e funcionários da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Moraes do Nascimento a manutenção do serviço em local adequado, seguro, limpo, em totais condições para aprendizagem e trabalho no prazo de 30 dias e reformar prédio no prazo de 06 meses, obedecendo a Lei de Licitações, bem como, a contratação de professores e funcionários para referida escola em número adequado à prestação do serviço e; a regularização da escola junto ao Conselho Estadual de Educação. 4-No caso dos autos, restou demonstrada a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Moraes Do Nascimento, localizada no Município de Quatipuru (Id 12031424 - Pág. 14 a 12031425 - Pág. 3, 12031441 -
Pág
.
4). 5-O direito à educação encontra-se inserto entre os direitos sociais, constituindo-se em direito de todos e dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, além de ser bem de competência comum dos Entes Federados, consoante depreende-se da leitura dos artigos 6º e 23, V, e 205 da Constituição Federal de 88. 6-No que concerne ao arbitramento de danos morais coletivo tem-se que apesar da omissão do Poder Público quanto à situação apreciada sobre a escola em questão, no presente caso, referida omissão não foi capaz de constituir, por si só, a violação do conjunto de valores da coletividade capaz de configurar o dano moral coletivo, sendo certo que “O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira
inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral
coletivo .
” (STJ -
EREsp
: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
03/08/2021). 7-Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir a condenação em danos morais coletivos. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora
Relatora .
Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de abril de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00030220220168140144 19272075, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Assim, afasta-se o argumento de ingerência indevida entre os Poderes, pois a atuação judicial, nesse caso, não define a política pública, mas exige sua execução mínima e efetiva.

DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL E SUA NÃO INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA

A tese recursal de que a decisão judicial seria inexequível por ausência de previsão orçamentária não subsiste diante da exigência de comprovação cabal da alegada impossibilidade financeira, o que não se observa nos autos.

A cláusula da reserva do possível somente pode ser validamente arguida quando demonstrada:

(i) a inexistência de recursos disponíveis;

(
ii
) a impossibilidade de remanejamento de verbas;

(
iii
) o esgotamento das vias ordinárias para obtenção de financiamento.

Como afirma a doutrina de Ingo Wolfgang
Sarlet
:

“O mínimo existencial representa o núcleo irredutível dos direitos
fundamentais sociais, insuscetível de restrição com base na reserva do possível, salvo por absoluta impossibilidade fática, devidamente comprovada.”

O
Município não trouxe qualquer demonstração contábil ou orçamentária da suposta insuficiência de recursos. A simples menção genérica à crise financeira não é suficiente para afastar a efetivação de direito fundamental.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO-OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. Não comporta conhecimento a discussão a respeito da legitimidade do Ministério Público para figurar no
pólo
ativo da presente ação civil pública, em vista de que o Tribunal de origem decidiu a questão unicamente sob o prisma constitucional.

2. Não há como conhecer de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial ante a não-realização do devido cotejo analítico.

3. A partir da consolidação constitucional dos direitos sociais, a função estatal foi profundamente modificada, deixando de ser eminentemente legisladora em pró das liberdades públicas, para se tornar mais ativa com a missão de transformar a realidade social. Em decorrência, não só a administração pública recebeu a incumbência de criar e implementar políticas públicas necessárias à satisfação dos fins constitucionalmente delineados, como também, o Poder Judiciário teve sua margem de atuação ampliada, como forma de fiscalizar e velar pelo fiel cumprimento dos objetivos constitucionais.

4. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização
dos direitos sociais, igualmente fundamentais. Com efeito, a correta interpretação do referido princípio, em matéria de políticas públicas, deve ser a de utilizá-lo apenas para limitar a atuação do judiciário quando a administração pública atua dentro dos limites concedidos pela lei. Em casos excepcionais, quando a administração extrapola os limites da competência que lhe fora atribuída e age sem razão, ou fugindo da finalidade a qual estava vinculada, autorizado se encontra o Poder Judiciário a corrigir tal distorção restaurando a ordem jurídica violada.

5. O indivíduo não pode exigir do estado prestações supérfluas, pois isto escaparia do limite do razoável, não sendo exigível que a sociedade arque com esse ônus. Eis a correta compreensão do princípio da reserva do possível, tal como foi formulado pela jurisprudência germânica. Por outro lado, qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente não pode ser encarado como sem motivos, pois garantir a dignidade humana é um dos objetivos principais do Estado Democrático de Direito. Por este motivo, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto ao princípio do mínimo existencial. 6. Assegurar um mínimo de dignidade humana por meio de serviços públicos essenciais, dentre os quais a educação e a saúde, é escopo da República Federativa do Brasil que não pode ser condicionado à conveniência política do administrador público. A omissão injustificada da administração em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana não deve ser assistida passivamente pelo Poder Judiciário. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido.
(REsp 1041197 / MS; Relator (a): Ministro HUMBERTO MARTINS; Órgão Julgador: T2 – SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 25/08/2009; Data da publicação/Fonte:
DJe
16/09/2009, REVFOR vol. 407 p. 433, RSTJ vol. 216 p. 313.) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO.
PRIORIDADE .
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA.
RESERVA DO
POSSÍVEL .
MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social.
2 .
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser
protegido .
4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5 .

A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes.

6 .
"A realização dos Direitos
Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (
REsp.
1.185 .474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010
) .
7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO
SUS .
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA (SÚMULAS N. 2 E 6 DO TJPI). MEDICAMENTOS
ESPECIAIS .
FORNECIMENTO GRATUITO. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO
CIDADÃO .
DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (ART. 5º, CAPUT, E § 2º, C/C O ART. 6º E O ART. 196 DA CARTA MAGNA
) .

INAPLICABILIDADE DA "TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL". PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (SÚMULA N. 1 DO TJPI). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
(
ART .
2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). SEGURANÇA CONCEDIDA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO
INTERNO .
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida .
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."III
- Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria . Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial".IV
- Por fim, ressalte-se que a União, o Estado e os municípios respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde das pessoas necessitadas, na forma da lei, podendo ser acionados em juízo em conjunto ou
isoladamente.V
- A mera alegação, pelo poder público, de incapacidade financeira, não pode servir de óbice à efetivação dos direitos fundamentais .VI - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2082500 PI 2023/0223853-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024) (grifo nosso)

DA AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO

A alegação de que os pedidos estariam prejudicados por já terem sido cumpridos encontra óbice nos próprios elementos dos autos. A documentação
apresentada não passou por avaliação técnica imparcial e não foi capaz de infirmar o quadro de precariedade retratado na inicial.

Como bem salientado pela decisão agravada, o controle judicial não visa à análise episódica, mas à garantia de condições contínuas e adequadas para o exercício do direito à saúde.

Desta feita, a
decisão agravada deve ser integralmente mantida, pois:

(a) encontra-se em conformidade com a Constituição e com a jurisprudência pacífica do STF e STJ;

(b) visa à efetivação do direito à saúde, cuja proteção não pode ser elidida por omissões estatais injustificadas;

(c) não vulnera o princípio da separação dos poderes, mas sim garante a supremacia constitucional.

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pelo Município de Salvaterra.

É o voto.

Belém,
01
de
dezembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 09/12/2025